Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704387-88.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PRIME VALOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. TEMA 1113. JULGAMENTO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. Nos termos dos arts. 33 e 38 do Código Tributário Nacional, bem como do art. 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006, a base de cálculo do ITBI é o “valor venal dos bens ou direitos transmitidos”. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1937821/SP - Tema Repetitivo no 1.113, pacificou a questão e consolidou seu entendimento sobre a legalidade da adoção do valor venal de referência, estabelecendo as seguintes teses de observância obrigatória: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.” 3. A base de cálculo do tributo, a priori, deve ser o valor da transação, o qual goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado. Tal presunção só pode ser afastada mediante processo administrativo próprio, nos termos do art. 148, do Código Tributário Nacional. 4. Embora o Distrito Federal, ora Apelante, defenda que cabe ao contribuinte impugnar o valor lançado pela Administração Tributária, tal entendimento colide com as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, pois cabe ao Fisco demostrar, mediante instauração de procedimento administrativo, assegurado o contraditório, que o valor da transação é incompatível com o valor de mercado de imóvel. 5. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 148 do CTN, afirmando que, ao contrário do que defende a parte recorrida e o acórdão ora impugnado, foi instaurado o processo administrativo fiscal consoante determina o artigo tido por violado. Assevera que a Secretaria de Fazenda apurou o valor venal do imóvel, identificou os demais elementos do lançamento, procedeu à emissão da guia e notificou o requerente, onde intimou o contribuinte para recolher o crédito tributário ou apresentar impugnação no prazo de 30 dias, todavia, ele manteve-se inerte e preferiu ingressar com a presente ação judicial; c) artigos 33 e 38, ambos do mesmo diploma legal, sob o argumento de que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem, avaliado pela Administração Pública, não ficando adstrito ao valor arbitrado pelos particulares/contribuintes, nos negócios de transmissão da propriedade do bem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Com relação à suposta violação aos artigos 33, 38 e 148, todos do CTN, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.937.821/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 3/3/2022 (tema 1.113), concluiu que “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030